Tribunal: STF
Processo: AI 811250
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    A pretensão recursal ampara-se em pretenso equívoco na contagem do prazo prescricional, o que decorreria da adoção de termo inadequado. A matéria não encontra repercussão imediata na Constituição Federal. Ademais, as razões de decidir assentadas pela instância ordinária só poderiam ser revistas mediante o revolvimento das provas constantes dos autos. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.